Tribunal: TJMT
Processo: 1017012-23.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017012-23.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANINE GABRIELLA LEAL DE SOUZA - CPF: 045.123.971-75 (APELANTE), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/8766-46 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017012-23.2020.8.11.0003

APELANTE: JANINE GABRIELLA LEAL DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL
– BLOQUEIO JUDICIAL DE CONTA-SALÁRIO – DETERMINAÇÃO EMANADA DE JUÍZO DIVERSO - FALHA DO APELADO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO CONFIGURAÇÃO – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ART. 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o bloqueio em conta-salário decorre de decisão judicial, é infundado alegar conduta arbitrária e falha na prestação do serviço pelo Banco, e, por conseguinte, não há o dever de indenizar.

A liberação do valor deve ser pleiteada ao juízo que determinou a restrição.

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017012-23.2020.8.11.0003

APELANTE: JANINE GABRIELLA LEAL DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral julgada improcedente, com condenação da autora às despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o montante atribuído à causa, porém suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A apelante aduz que o bloqueio de conta-salário é vedado (art. 833, IV, do CPC) e, portanto, pede a liberação do valor e o pagamento da indenização pelo apelado.

Contrarrazões no ID 79241522.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017012-23.2020.8.11.0003

APELANTE: JANINE GABRIELLA LEAL DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ingressou com a Ação sob o argumento de que em 25/08/2020 “
foi efetuar um saque em sua conta no caixa eletrônico, porém, não conseguiu realizar a operação pois apareceu uma mensagem “OPERAÇÃO NÃO REALIZADA BLOQUEIO JUDICIAL
” (ID 79241479, pág. 2).

Aduz que a medida incidiu sobre sua conta-salário, o que seria vedado pelo art. 833, IV, do CPC.

Diante disso, pede a liberação do valor e a condenação do apelado pelo dano moral decorrente da falha na prestação do serviço.

Ocorre que está demonstrado nos autos que a providência em questão se deu em cumprimento ao
decisum
proferido “
no processo no 5000423-41.2020.8.13.710, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Vazante – MG, onde figura como autor Repave Comercio de Peças e Serviços
”. E a afirmação de que “
a solicitação de bloqueio é feita mediante sistema, sendo iniciada pelo órgão judiciário
” (ID 79241522, pág. 3), está confirmada por documentos.

Conforme consignado no AI 1019483-21.2020.8.11.0000, de minha relatoria, se o bloqueio tem origem em outra lide, é inviável na presente demanda saber a que exatamente se refere. Desse modo, a liberação d
eve ser pleiteada ao juízo que mandou efetivá-lo.

Como visto, o requerido se desincumbiu do ônus da prova (art. 373, II, do CPC).

Importante destacar que, embora a responsabilidade das instituições financeiras seja objetiva (art. 14 do CDC), a apelante não mostrou que o Banco agiu de forma arbitrária e nem que houve falha na prestação do serviço.

Logo, não se justifica nesta via a determinação de desbloqueio, tampouco a condenação do apelado em danos morais.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ANOTAÇÃO DE IMPEDIMENTO EFETUADA POR JUÍZO DIVERSO – PEDIDO DE BAIXA QUE DEVE SER FORMULADO AO RESPONSÁVEL PELA ANOTAÇÃO – REQUERIMENTO DESCABIDO NESTA LIDE – RECURSO NÃO PROVIDO.

O pedido de cancelamento de restrição feita via RENAJUD deve ser formulado ao juízo responsável pela anotação, uma vez que não é possível aferir em autos diversos a que ela se refere, além de ser necessário respeitar o contraditório.
(AI 1016909-59.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/12/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - Inexistindo falha na prestação do serviço pelo réu, é incabível o acolhimento da pretensão indenizatória.
(TJ-MG - AC 10000210023016001 MG, relator Pedro Aleixo, julgado em 10/03/2021, Câmaras Cíveis - 16a Câmara Cível, publicado em 11/03/2021)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em virtude do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre a quantia atribuída à causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021